Tribunal: STF
Processo: RE 1391846
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS em face de decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário de ADRIANE JANKE, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da repercussão geral.



    No Agravo, a parte sustenta que (a) “a decisão agravada ignorou o fato de que a situação controversa envolve questão em que houve expedição e pagamento de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por esse E. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem (fl. 2, Doc. 97); e (b) “no presente caso, após a expedição do precatório e pagamento dos valores, sobreveio pedido da parte adversa requerendo o requisitório complementar, para adimplemento das diferenças de juros e correção monetária. Evidentemente, o índice de correção monetária aplicável ao caso de requisitório complementar se vincula ao índice aplicável ao precatório, o qual se submete ao decidido pelo STF no julgamento das ADIs já mencionados, e não ao Tema 810/STF” (fl. 4, Doc. 97). 



    Por fim, requer seja negado provimento ao RE, restabelecendo-se o acórdão estadual.



    É o relatório. Decido.



    Merece reconsideração a decisão agravada.



    Como relatado, inicialmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE JANKE, para confirmar a decisão monocrática que determinara a correção monetária de precatório segundo os índices de correção da remuneração básica da caderneta de poupança (Vol. 13).



    Na sequência, a 1ª Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 905/STJ e ao Tema 810/STF (Doc. 23).



    Em juízo de retratação, o Relator do processo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apenas para ressalvar que a partir de 25/3/2015, o crédito deve ser corrigido pelo IPCA-E. Todavia, para o período anterior à data acima, manteve o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme a EC 62/2009, ao argumento de que, no caso, se trata de precatório já expedido. Veja-se a ementa do julgado (fls. 2-15, Doc. 24):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG (TEMA 915 – STJ. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.



    - Trata-se de exame quanto à possibilidade de retratação de decisão proferida nesta Câmara, em razão da tese firmada pelo julgamento dos recursos repetitivos RESP 1.492.221/PR, RESP 1.495.144/RS E RESP 1.495.146/MG (TEMA 915 – STJ).



    - Ocorre que o caso em tela trata de atualização de precatório já expedido, devendo ser observadas as diretrizes traçadas pelo Excelso, no âmbito do julgamento das ADIS 4357 e 4425 do STF.



    - O STF, através do julgamento das ADIS n. 4357 e 4425, declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, constante no §12 do artigo 100 da CF/88. Por conseguinte, com a declaração de inconstitucionalidade do §12 do artigo 100 da CF, o STF também declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do arigo 5º da lei n. 11.960/09, que deu a redação atual ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97.



    - Tratando a espécie de atualização de precatório expedido ou pago anteriormente a 25/03/2015, impõe-se a observância da decisão proferida em questão de ordem no âmbito das referidas Ações Diretas, que, ao conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixou como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015) e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data.



    (…)



    EM SEDE DE REJULGAMENTO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido ou pago antes de 23/3/2015. Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCAE como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso)



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022 – grifo nosso) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso) 



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Assim, reconsidero a decisão agravada para, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, mantendo o acórdão recorrido.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente